Tribunal: TCU
Processo: 023.924/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8049/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.924/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Maria Sousa de Paula (XXX.671.076-XX); Daniele Custódio Santos Silva (XXX.463.176-XX); Domilce de Fátima de Oliveira (XXX.226.996-XX); Ilana Karoline Alves de Medeiros (XXX.009.384-XX); Isabelle Pontes Ferreira (XXX.210.466-XX); Jaquelina Batista Sirigatti (XXX.625.626-XX); Jonathan Silva Cezarini (XXX.952.986-XX); Lucimara de Assis Amâncio (XXX.327.456-XX); Sarah de Carvalho Gomes Silva (XXX.785.496-XX); Zildete Araujo Gama (XXX.448.705-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.